Tribunal: TJES
Processo: 5001404-96.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001404-96.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLI PAULINA LUCHI
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro os
benefícios da assistência judiciária gratuita
, eis que presentes os pressupostos legais.

Em síntese, o magistrado sentenciante julgou improcedentes os pedidos iniciais por entender que a autora não conseguiu demonstrar que possuía domicílio ou residência em Colatina ao tempo dos fatos e que, portanto, não comprovou ter vivenciado lesão imaterial em decorrência da interrupção do fornecimento da água.

Em sede recursal, pugna o recorrente pela reforma da sentença, com a procedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, afirmando que faz
jus
ao recebimento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Vislumbra-se que a sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que a autora não conseguiu comprovar que residia em Colatina na época dos fatos. Nos documentos colacionados com a inicial, consta a fatura de água dos meses de novembro e dezembro de 2015 (ID nº 213773) em nome de terceiro, sem demonstrar relação jurídica com este. Na verdade, a autora alega que residia com seu ex companheiro que veio a falecer, mas deixa de juntar documento de óbito. Além disso, apenas apresenta o comprovante de residência do Sr. Aguilar José Luchi, que seria seu pai, em sede recursal, e aduz ainda que comprovaria residir na mesma localidade pela juntada do seu extrato do INSS, o que também deixa de fazer.

Sendo assim, como bem salientado na sentença
a quo
, os referidos documentos não comprovam que a recorrente vivia naquela localidade e que, por isso, tenha sofrido com os transtornos ocasionados pelo desastre ambiental. Acrescento que à exordial, a recorrente sequer junta qualquer comprovante de residência em nome próprio, o que vem a fazer apenas em sede recursal o que não pode ser apreciado por força da preclusão, uma vez que o documento não se trata de prova nova por já estar em poder da recorrente à época da inicial.

A exigência formulada pelo douto juízo
a quo,
por sua vez, ainda encontra respaldo no IRDR nº 040/2016, oriundo da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, em que se decidiu ser "
Necessária apresentação conta de abastecimento de água comprovando o domicilio do postulante se residente na área afetada
".

Percebe-se que o julgado, que é de observância obrigatória, não deixa margem para outra espécie de prova, senão o comprovante da conta de água, que demonstre ter sido o demandante afetado pelo desastre ambiental causado pela empresa Samarco.

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo isto permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95 e pela jurisprudência pátria. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...............................................................................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento, eis que deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 13 de dezembro de 2019.

Fabio Pretti

Juiz de Direito – Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.